Tribunal: TJDFT
Processo: 0733740-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. TETO DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1134186/RS.
1. O agravante não possui interesse recursal se na decisão agravada restou estabelecida a renúncia pela credora ao crédito que ultrapassasse o teto de 10 salários mínimos para pagamento de RPV, o que coincide com a pretensão buscada pela agravante em suas razões de recurso.
2. Não são cabíveis honorários advocatícios na decisão que rejeita a impugnação apresentada em cumprimento de sentença, conforme fixado pelo STJ no REsp 1134186/RS, julgado sob a sistemática dos repetitivos.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.